Tribunal: TJPA
Processo: 0852972-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852972-19.2020.8.14.0301

APELANTE: MARCELLA DE LIMA BASTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA FISCALIZAÇÃO (DIREITO), POLO SANTARÉM. NÃO OFERTA DE VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO PELO EDITAL. APROVAÇÃO NA 10ª COLOCAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. VÍNCULOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO
. OMISSÕES DE AMBOS RECURSO NÃO VERIFICADAS. ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos embargos de declarações nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0852972-19.2020.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE / EMBARGADA: MARCELLA DE LIMA BASTOS

ADVOGADO: MAXIMILIANO KOLBE NOWSHADI SANTOS (OAB/DF 25.548)

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID 14913695)

EMBARGADO / EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral pretendendo obter nomeação no cargo de Auditor de Controle Externo – Área Fiscalização (Direito), Polo Santarém, referente ao Concurso Público nº 001/2016, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

A embargante, após rememorar a controvérsia, em brevíssima síntese, alegou que o acórdão embargado desconsiderou o questionamento acerca da inobservância dos limites previstos em lei para contratação de pessoal sem vínculo, representando verdadeira burla a regra de acesso ao cargo público, bem como mencionou não ter havido pronunciamento sobre a existência de vagas no cargo em que a embargante fora aprovada.

Requereu o provimento dos aclaratórios para sanar tais omissões atribuindo efeito modificativo ao julgado reconhecendo o direito a nomeação.

O Estado do Pará também opôs embargos de declaração alegando omissão do julgado por não ter se pronunciado sobre a majoração dos honorários de sucumbência fixados pela sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais). Finalizou requerendo o conhecimento e provimento do recurso integrativo.

Contrarrazões aos embargos da apelante pugnando pelo desprovimento com imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É
o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço e ambos os embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA FISCALIZAÇÃO (DIREITO), POLO SANTARÉM. NÃO OFERTA DE VAGAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO PELO EDITAL. APROVAÇÃO NA 10ª COLOCAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS. VÍNCULOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784) consignou que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

2.

A nomeação de servidores para cargos comissionados (art. 37, V da CF) é incapaz de ensejar a preterição alegada pela apelante porquanto se tratam de cargos distintos. É oportuno lembrar que os cargos de provimento comissionado constituem exceção da regra de acesso pela via do concurso público (art. 37, II da CF), este último destinado ao prover cargos efetivos.

3.

A partir desta moldura fática mostra-se absolutamente escorreita a sentença não havendo de se falar em preterição.

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Acerca das nomeações para cargos em comissão o aresto consignou:

“A nomeação de servidores para cargos comissionados (art. 37, V da CF) é incapaz de ensejar a preterição alegada pela apelante porquanto se tratam de cargos distintos. É oportuno lembrar que os cargos de provimento comissionado constituem exceção da regra de acesso pela via do concurso público (art. 37, II da CF), este último destinado ao prover cargos efetivos.”

Não é possível confundir nomeações para cargo em comissão com as nomeações para cargos efetivos, estes últimos objeto do certame para o qual não houve disponibilização de vagas para provimento imediato mas apenas cadastro de reserva.

Destarte, não houve omissão sobre ponto de apreciação obrigatória, razão pela qual o eventual inconformismo com o entendimento do Colegiado deve ser veiculado em recurso apropriado e direcionado às cortes de uniformização e não buscar a rediscussão da matéria pela estreita via dos aclaratórios.

Quanto aos embargos opostos pelo ente público estadual igualmente não cabe falar em omissão.

Se o embargante entendia que o valor arbitrado a título de honorários de sucumbência era módico deveria ter interposto recurso específico para buscar a majoração, não o fez e agora tenta indevidamente infligir a pecha de omisso ao aresto.

Nota-se, assim que não houve devolução da matéria alusiva ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. Se houve alguma omissão ela foi do próprio ente público que não recorreu daquilo que entendia como desfavorável.

Não cabe falar em propósito protelatório considerando que a embargante-apelante tem interesse mais que óbvio de buscar a reforma do julgado motivo pelo qual descabido o pleito estatal.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023